Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de agosto de 2020, o eminente relator do aludido incidente, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria afeta ao julgamento da questão “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do conflito de competência fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)